Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702775-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens requerida pela parte. Na interposição do recurso, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. O preparo apenas foi recolhido no dia seguinte, o que não atende ao disposto no art. 1.007, caput, do CPC. De outra parte, o sistema PAGCUSTAS informa que o pagamento do preparo deve ser realizado imediatamente após a distribuição, o que não ocorreu. Assim, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w